Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705282-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA FERREIRA DA COSTA AGRAVADOS: MARIA DE AQUINO COSTA, ANDRE LUIZ DE LIMA, MARIA DO CEU COSTA, MARIA LUCIA DA COSTA, MARIA MARLUCE DA COSTA, MARIA MARLIZ RODRIGUES DA COSTA, JULIO FERREIRA DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE AQUINO COSTA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado IVAN ALVES LEÃO, OAB/DF 24.806. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004